Tribunal: TJES
Processo: 0014008-14.2019.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014008-14.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO PIMENTEL MACHADO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 0014008-14.2019.8.08.0035
ORIGEM:
3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha/ES
RECORRENTE:
ROGÉRIO PIMENTEL MACHADO
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO.
PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
RECOLHIMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços à ré pelo período de
05/03/2001 a 31/12/2001, 03/02/2003 a 01/05/2003, 12/05/2011 a 04/07/2011, 25/04/2014 a 01/07/2015, e de 28/04/2016 a 28/04/2019, sob o regime estatutário (designação temporária), tendo ocorrido diversas renovações nos referidos prazos. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

(2)
. A sentença objurgada acolheu a prejudicial de mérito e pronunciou a prescrição das parcelas de FGTS anteriores a 14/06/2014. Quanto às parcelas posteriores a 14/06/2014, julgou procedentes os pedidos autorais.

(3).
A parte autora, através de seu recurso inominado, reforça o alegado na exordial e pugna pela reforma da sentença para ser reconhecida a prescrição trintenária e julgar procedentes os pedidos autorais.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

(5).
No que se refere à
incidência da prescrição
quinquenal
ou
trintenária
quanto ao pagamento de FGTS pelo período trabalhado em contratos de designação temporária firmados entre as partes, o Supremo Tribunal Federal já manifestou que, em relação aos créditos cujo termo inicial tenha ocorrido após o julgamento do ARE 709.212/DF, deve ser quinquenal o prazo prescricional. No entanto,
nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso
, deve-se aplicar o que ocorrer primeiro, seja o prazo de 30 trinta anos, contados do termo inicial, seja o prazo de 05 anos, a partir da decisão proferida no julgamento do ARE 709.212. Destaca-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)
”.

(6).
Considerando a modulação instituída pelo julgamento supramencionado e que, quando do julgamento do ARE 709.212, o termo inicial da prescrição já havia se iniciado, verifica-se que a pretensão autoral deve ser acolhida para reconhecer a
prescrição trintenária
, vez que a data de início do contrato de trabalho foi em 05/03/2001 e o prazo final para ajuizamento da ação seria em 05/03/2031 (30 anos contados do termo inicial do contrato). Quanto ao fim do prazo de 05 (cinco) anos, a contar do julgamento da repercussão geral, este seria em 13/11/2019. Assim, entende-se que a pretensão autoral não está prescrita, na medida em que a ação foi ajuizada em 14/06/2019, de modo que se reconhece a prescrição trintenária para os contratos firmados antes do julgamento do ARE 709.212.

(7)
. Do mérito. Ao analisar os autos, observa-se que a autora foi contratada temporariamente pela ré pelo período
de
05/03/2001 a 31/12/2001, 03/02/2003 a 01/05/2003, 12/05/2011 a 04/07/2011, 25/04/2014 a 01/07/2015, e de 28/04/2016 a 28/04/2019. No entanto, não faz jus ao recebimento das parcelas de FGTS anteriores à 14/06/2014. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados não foram afrontados nos contratos firmados nos períodos entre 05/03/2001 a 31/12/2001, 03/02/2003 a 01/05/2003, 12/05/2011 a 04/07/2011, 25/04/2014 a 01/07/2015,
vez que não há renovações sucessivas de contrato, pois as contratações se deram em específicos, únicos e curtos períodos, o que demonstra a
excepcionalidade dos contratos temporários.

(8).

Por sua vez, ainda que não se constate a nulidade dos contratos supramencionados, é possível verificar uma situação processual que permite considerar como devidas as parcelas de FGTS entre 14/06/2014 a 28/04/2019, conforme determinado em sentença. Com efeito, há em tal feito o manejo de recurso inominado pela aqui autora, de modo que a análise do mencionado recurso não modificará o ato objurgado quanto à condenação de pagamento de FGTS em favor da autora no que se refere ao período de 14/06/2014 a 28/04/2019, vez que as razões recursais voltam-se para outro capítulo sentencial e, diante da proibição da
reformatio in pejus
,

não haverá reforma no referido tópico.

(9).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para
REFORMAR
a decisão objurgada, a fim de reconhecer a prescrição trintenária dos contratos temporários firmados entre as partes. No entanto, julga-se improcedente o pedido de declaração de nulidade dos contratos e recebimento das parcelas de FGTS no que se refere ao período de 05/03/2001 a 13/06/2014. No mais,
sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)